Tribunal: TJDFT
Processo: 0706828-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706828-47.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A, CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A, CONCESSIONÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD, OP CENTRO ADMINISTRATIVO S.A, CONSÓRCIO CONSTRUTOR CADF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. PRINCÍPIO. ANTERIORIDADE ANUAL. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. APLICABILIDADE. 1. A Emenda Constitucional n. 87/2015 estabeleceu que o Estado de origem fica com o valor obtido com a alíquota interestadual e o Estado de destino com o valor obtido com a diferença entre a sua alíquota interna e a alíquota interestadual nas operações interestaduais entre vendedor e comprador, contribuinte ou não do ICMS. 2. O Supremo Tribunal Federal decidiu que são válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a Emenda Constitucional n. 87/2015, mas que não produziriam efeitos enquanto não editada lei complementar da União para tratar sobre o assunto. 3. O art. 3o da Lei Complementar n. 190/2022, que regulamenta a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, estabelece que deve ser cumprido o art. 150, inc. III, alínea c, da Constituição Federal. 4. O Supremo Tribunal Federal rejeitou as Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 7.066, 7.070 e 7.078 e estabeleceu que a Lei Complementar n. 190/2022 não se sujeita ao princípio da anterioridade anual. Reconheceu a constitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar n. 190/2022 e determinou que os seus efeitos repercutam após noventa (90) dias de sua publicação. 5. É possível o reconhecimento do direito à compensação de indébitos fiscais recolhidos nos cinco anos anteriores por meio de mandado de segurança, cuja pretensão deve ser exercida administrativamente ou por via judicial específica. 6. Apelação dos autores provida parcialmente. 7. Apelação do réu desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, § 1o da Lei Complementar 87/1996 e 927, inciso I, do CPC, sustentando que a cobrança do DIFAL/ICMS incidente sobre as operações de aquisição de mercadorias por contribuinte do imposto independe da publicação da LC 190/2022, posto que a orientação do STF sobre a necessidade de edição de lei complementar veiculando normas gerais se aplica apenas às operações relativas às operações de remessa de mercadoria a não contribuinte do imposto, introduzidas pela Emenda Constitucional 87/2015; c) artigo 166 do Código Tributário Nacional, sob o argumento de que a compensação e a restituição do DIFAL/ICMS devem ser condicionadas à comprovação de ausência de repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização de quem efetivamente o suportou. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 6o, § 1o da LC 87/1996, 927, inciso I, do CPC e 166 do CTN. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021